Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721585-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIRO BRAGA DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0706020-54.2020.8.07.0014, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS. A decisão agravada condenou a parte ré à sanção processual prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (ID 94168677): “Mantenho a decisão agravada de ID: 89086005 pelos fundamentos nela expostos, sendo desnecessária sua reprodução. Lado outro, regularmente intimada para purgar a mora ou indicar o paradeiro do veículo objeto da presente demanda, em conformidade com o comando exarado da decisão proferida sob o ID: 89086005, a parte ré quedou inerte e silente (ID: 93841757). Decido. Na hipótese dos autos, reputo a referida conduta da parte ré por incursa na hipótese do art. 80, inciso IV, do CPC/2015, pois, conforme já se decidiu, "o descumprimento reiterado das ordens judiciais pode implicar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé" (Acórdão 1304178, 07063837420208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a qual, no caso dos autos, se verifica pela recalcitrância do réu em opor resistência injustificada ao andamento do processo, resultando no desvirtuamento do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69. Forte nesses fundamentos, condeno a parte ré à sanção processual prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal para as providências que entender cabíveis Instrua-se o expediente com cópia integral dos presentes autos. Sem prejuízo, por mandado destinado ao endereço de ID: 80453336, intime-se pessoalmente a parte ré para, em derradeira oportunidade, no prazo de cinco (05) dias, purgar a mora ou indicar o paradeiro do veículo, sob pena de cominação de multa diária, a teor do disposto na moderna jurisprudência do e. TJDFT (Acórdãos n. 1238800 e 1287228, dentre outros). Cientifique-se a parte ré, ademais, da exigibilidade da sanção processual exarada do decisório proferido em ID: 79899670 face à negativa de conhecimento ao recurso por ele interposto (ID: 91138485). Intimem-se”. Nas razões do recurso, a agravante alega que o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, determinou que o agravante realize um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, que é norteador de toda a realidade jurídica. Além disso, afirma que o magistrado ainda impôs penalidade de multa em razão do descumprimento de ato não previsto em lei, alegando a ocorrência de litigância de má fé. Assim, o Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, que seja dado integral provimento, com a reforma/revogação da decisão hostilizada que condenou ao Agravante o pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além da cominação de multa diária, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada, por ausência de previsão legal. É o relatório. O agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 (exibição ou posse de documento ou coisa). A decisão recorrida não determinou a exibição do veículo, tendo apenas aplicado a multa prevista na legislação processual em decorrência do fato de a parte não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator